Tribunal: TCU
Processo: 016.043/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7197/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades no Convite 1/2020 promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA-ES) para contratação de escritório de advocacia, especializado em Direito Eleitoral, para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica à Comissão Eleitoral Regional - CER/ES e ao Plenário do Crea-ES, além de serviços advocatícios de natureza contenciosa respectivamente relacionada, direcionados a contemplar as eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua, previstas para o pleito de 2020; Considerando que contratação de serviços advocatícios comuns, tais como a assessoria jurídica objeto do certame em questão, deveria ser realizada por meio da modalidade pregão, na forma eletrônica, consoante o §1o do art. 1o do Decreto 10.024/19 e a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas; Considerando, no entanto, que não foram identificados indícios de sobrepreço ou de qualquer outra irregularidade na condução do convite, uma vez que a licitação foi precedida de devida pesquisa de preços junto a seis escritórios de advocacia, tendo sido considerado o preço estimado da contratação próximo ao valor da menor cotação enviada pelas entidades pesquisadas; Considerando que o convite foi encaminhado a oito escritórios de advocacia e foi precedido da devida publicidade com a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, no Site do Crea/ES, bem como fixado em mural na entidade, sendo que cinco empresas demonstraram interesse e quatro apresentaram propostas e documentos de habilitação; Considerando que não houve restrição à competitividade do certame; Considerando que o processo licitatório já percorreu a fase de habilitação, tendo finalizado a análise dos recursos administrativos, restando apenas a abertura dos envelopes com as propostas; Considerando que a anulação do certame poderia retardar o processo de contratação dos serviços de assessoria jurídica à comissão do Crea/ES; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA-ES), juntamente com a instrução (peça 26), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.043/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (27.055.235/0001-37) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marlúcia Oliveira Santos (OAB/ES 5525). 1.7. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA-ES), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Convite 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. adotar, em contratação de serviços advocatícios considerados objeto comum, a modalidade convite, em detrimento da modalidade pregão sob a forma eletrônica, em desacordo com a legislação pertinente (§1o do art. 1o do Decreto 10.024/19) e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 197/2018, Min. Relator Augusto Sherman, 657/2016, Min. Rel. Marcos Bemquerer, 1.336/2010, Min. Rel. José Múcio, todos do Plenário); 1.7.2. exigir, conforme o item 8.4.1 do edital licitatório, que os licitantes possuam, em seu quadro, pelo menos três advogados no momento de habilitação da licitante, em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1447/2015-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Sherman, que afirma que a disponibilidade de pessoal especializado, equipamentos e instalações físicas devem ser exigidos no momento da contratação, e não no momento de habilitação da licitante, sendo que, para a comprovação do vínculo profissional do pessoal especializado com a licitante, deve-se admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura dos profissionais, desde que acompanhada das anuências destes.